Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-76.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005951-76.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECY BATISTA DE PAULA - CPF: 134.405.351-34 (APELANTE), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato oriundo de operação policial, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005951-76.2017.8.11.0002

APELANTE: VALDECY BATISTA DE PAULA

APELADO: GAZETA DIGITAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdecy Batista de Paula
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor da
Gazeta Digital Ltda- ME
, frente a ausência de ato ilícito atribuído à recorrida.

Em síntese, aduz que a conduta da apelada, em divulgar reportagem televisa, por meio da qual nominou a apelante como “vovó cafetina” e com “diversas passagens policiais”, ultrapassa os limites de direito à informação, como entendeu a sentença recorrida.

Informa que no dia 14-3-2017 a apelada noticiou a prisão da apelante, em cuja reportagem sua imagem foi insistentemente exposta com a nota “vovó cafetina é presa acusada de comandar rede de prostituição”, além de sustentar que a recorrente tem diversas passagens pela polícia, o que é inverídico, o que se comprova por meio de seus antecedentes criminais.

Defende que a conduta da apelada ultrapassa o direito de informação da apelada e viola, portanto, os princípios constitucionais da imagem, nome e honra, cuja circunstância autoriza a indenização por danos morais, porque presentes o dano e o nexo de causalidade (artigo 186, 187 e 927, ambos do Código Civil).

Postula o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação com a condenação da apelada ao pagamento de indenização de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso (id 105076179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005951-76.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Valdecy Batista de Paula
, a fim de julgar procedente Ação de Indenização por Danos Morais movida contra
Gazeta Digital Ltda- ME
, de modo a condená-la ao pagamento de indenização de R$200.000,00, por matéria televisiva veiculada em

A matéria controvertida diz respeito aos alegados danos morais sofridos pela parte autora, em razão de matéria veiculada pela demandada em 14-3-2017, pelo meio televisivo (id
105077984), sobre operação policial deflagrada em razão de possível prática de prostituição no local conhecido como Zero Km, na cidade de Várzea Grande-MT.

Colhe-se da própria ata notarial juntada pela autora apelante, o conteúdo da reportagem objeto de degravação (id 9304682 na origem):

Delimitada a controvérsia, depreende-se que a análise perpassa pela dualidade de dois direitos fundamentais em aparente contradição, quais sejam: liberdade de expressão/informação versus direito à imagem/intimidade, ambos garantidos constitucionalmente.

É certo que a divulgação jornalística mostrar-se-á legítima desde que respeitados os limites impostos de resguardo à intimidade individual, em uma construção permanente do que vem a ser o proporcional e o razoável em cada situação.

Aliás, como ocorre com qualquer outro direito, seu exercício jamais poderá tomar os contornos da abusividade, sob pena de se caracterizar a ilicitude, e então o dever de reparar eventuais prejuízos a terceiros.

De modo que o direito de informar, garantido pela Constituição, não pode ser exercido de maneira absoluta e irresponsável. Aquele que está noticiando fatos de interesse público deve fazê-lo de maneira objetiva, sem promover distorções, agindo desta maneira com diligência e boa-fé.

No caso, após análise detida da reportagem veiculada, não há como identificar abuso ou conduta excessiva de parte da demandada/apelada no ato de noticiar o fato.

Isso porque, da análise da reportagem, observa-se a restrita narração dos fatos noticiados em razão da operação policial que culminou na prisão de pessoas em razão da possível prática de prostituição, sem emissão de juízo de valor, notadamente depreciativo, com o uso da linguagem característica com os dados repassados pela Polícia Civil.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida:

“Da análise da notícia envolvendo a requerente, consoante documento juntado no Id. 9304682,
extrai-se que a requerida apenas descreveu os fatos segundo o narrado pela autoridade policial, conforme a degravação realizada do vídeo na presente e lavrado pelo Notário Feliz Jeronimo Alvarez Paulino, do 2o Serviço Notarial e Registral de Santo Antônio/MT
.

Ressalto
também que a notícia ao constar que a autora foi autuada, teve o sentido de informar que a autoridade policial realizando as abordagens naquela localidade promoveram a conferencia dos documentos da requerente e constava um mandado de prisão em aberto, tendo sido conduzida para a Polinter
”. (grifei)

De modo que não se mostra possível aferir qualquer abusividade ou violação ao dever de informação por parte da apelada, tampouco que a matéria veiculada tenha o condão de causar abalo à imagem da pessoa da autora.

Assim, considerada a reportagem como um todo, o que se enfatiza é que o fato ocorrido se originou de operação policial que realizou a prisão da recorrente e repassou a informação à apelada.

Desse modo, não se verifica que a reportagem tenha extrapolado o direito da liberdade de informação, capaz de configurar os pressupostos a sustentar a pretensão indenizatória.

Em tais casos, vale destacar a manifestação da jurisprudência da nossa Egrégia 4a Câmara Cível a respeito de tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPORTAGEM JORNALÍSTICA - ORIGEM EM DADOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO NÃO EXCEDIDO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A reportagem jornalística que se limita a divulgar dados provenientes de investigação policial não gera dano moral indenizável pois trata-se de regular exercício do direito de liberdade de informação.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal". (Ap 98957/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (grifei)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SITIO ELETRÔNICO – DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS – PRISÃO – NOTICIA FIDEDIGNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA - PUBLICAÇÃO DE FOTOS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 5°, IV E IX E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

1. Não há o que se falar em necessidade de audiência de instrução e julgamento quando a ação proposta (danos morais) diz respeito à publicação de notícias que supostamente ofenderam a moral do autor. A prova é unicamente documental e o magistrado julgando o feito antecipadamente o fez com base no artigo 130 do CPC/73, não sendo caso de deferimento de provas inúteis que nada acrescentaria ao desate meritório, mantendo-se o correto livre convencimento do magistrado em julgar o feito antecipadamente.

2. Retratando o sítio eletrônico noticia com base na informação constante do flagrante e da foto oficial tirada na Delegacia de Polícia, não há o que se falar em dano moral a conduta da apelada, não apresentando qualquer caráter de abuso no direito de informar, estando amparado pela Constituição Federal em face da liberdade de imprensa. O que se pude é o abuso, não registrando no caso concreto, mantém-se incólume a bem lançada sentença de primeiro grau". (Ap 169204/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) (g.n) Outra do mesmo Relator: Ap no. 154882/2016.

E ainda:

“AÇÃO RESCISÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DIVULGAÇÃO DO FATO DESCRITO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – ART. 966, INC. V, DO CPC - AÇÃO PROCEDENTE.

A divulgação do fato envolvendo violência doméstica, descrito no boletim de ocorrência, apesar da aparente lesividade para os envolvidos, não gera o direito de obstar a publicação pela imprensa, diante do interesse público, e que se limitou a simples exposição do acontecimento e guarda fidelidade do fato ocorrido.” (TJ-MT – Ação Rescisória no 1006623-90 - Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 2 Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 07-02-2019) (grifei)

A par disso, verifica-se que apelada limitou-se a informar os acontecimentos, sem macular a imagem ou a pessoa da autora, restrita à narrativa havida e o uso da linguagem característica de divulgação da demandada, sem sensacionalismo.

Ao contrário do que aduzido na inicial, não se pode inferir intuito malicioso ou se extrair das informações qualquer característica ofensiva em detrimento da autora.

Diante do exposto, como não houve prática de ato ilícito pela apelada, passível de indenização

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021